Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705806-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIUS MACIEL LAGE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Defiro o pedido formulado pelo recorrente na petição ID 26893093, e determino a suspensão do curso processual nos termos do art 313, iniciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, até o julgamento da ação Declaratória, Processo 0723865-59.2021.8.07.0016, em trâmite junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Ressalto que a eventual declaração de ilegalidade de ato administrativo praticado pelo Distrito Federal, implica na apreciação do pedido de condenação a pagamento de valor a título de danos morais decorrentes de assédio moral formulados pelo recorrente nos presentes autos. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito